Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-20.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023685-20.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (RECORRIDO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONTRATO ADMINISTRATIVO — VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA — ILEGALIDADE — MATÉRIA PACÍFICA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES — SENTENÇA RATIFICADA.

Uma vez comprovado que a empresa contratada já realizou devidamente os serviços contratados com a Administração Pública, é ilegal a retenção do seu pagamento ao condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos, de qualquer procedência, consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (id. 9291796), proferida em mandado de segurança impetrado por
Lotufo Engenharia e Construções Ltda
contra ato da
Secretária Adjunta de Adeministração Sistêmica da Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Logística
.

Na inicial do mandado de segurança é alegada a existência de ilegalidade consistente na imposição pelo impetrado de que a impetrante apresentasse certidão negativa de débitos fiscais, para que lhe fosse realizado os pagamentos devidos por serviços já prestados.

Assim, requereu a concessão da ordem para que fosse determinada à autoridade coatora que se abstenha de exigir, bem como de condicionar o pagamento dos serviços efetivamente prestados à regularidade fiscal da impetrante.

A liminar foi deferida, conforme id. 9250706.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica ao id. 9291785, argumentando, em síntese, a legalidade da retenção do pagamento e da necessidade de ser observar o princípio da segurança jurídica.

O representante do Ministério Público apresentou parecer judicial, pugnando pelo regular prosseguimento do processo ao id. 9612979.

A sentença concedeu a segurança, determinando que a Impetrada se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços já realizados à apresentação de certidão negativa de débitos, confirmando a liminar deferida (id. 9291796).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (id. 9291796), proferida em
mandado de segurança
. Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, para determinar à Impetrada que se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços já realizados pela Impetrante à apresentação de certidão negativa de débitos, confirmando a liminar ora deferida.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações da impetrante, porquanto a matéria é unicamente de direito, constatada a ausência de exigência pela Lei de Licitações da apresentação das certidões impostas pelo impetrado à realização do serviço prestado pela impetrante.

Certo é que a Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666/1993, não concedeu à Administração Pública a prerrogativa de condicionar o pagamento pelos serviços já finalizados por empresa contratada para realizá-los, à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Fiscais de qualquer procedência, seja municipal, estadual ou federal.

Em que pese para a contratação de empresa prestadora de serviços à Administração seja possível a exigência de regularidade fiscal, não há fundamento legal para o condicionamento do pagamento de serviços já executados em razão da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Trago à colação duas decisões, sendo a primeira, inclusive, proveniente de julgado do nosso TJMT:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.

No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados.

III.

O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 57203 / MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2018/0089369-7 Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 29/04/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2020)”.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, DADA A EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, APENAS POR CAUSA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. HIPÓTESE QUE O RECURSO INTERNO VEICULA A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ, FUNDADO EM JULGADOS ANTIGOS E JÁ SUPERADOS. AGRAVO REGIMENTAL DE COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este STJ possui entendimento consolidado de que não pode a Administração reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados forte na ausência de regularidade fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros.

2. Devem prevalecer os postulados da vedação ao enriquecimento sem causa e da impossibilidade de cobrança fiscal indireta.

3. Agravo Regimental de COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) a que se nega provimento. Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
(AgRg no REsp 1169052 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0229958-7 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 01/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2019)”.

E deste Tribunal:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços foram executados.

Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(Remessa Necessária nº 1037828-14.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Logo, a ilegalidade do ato reside na denegação do direito da impetrante de receber o pagamento pela Administração pelos serviços já comprovadamente prestados, vinculando o pagamento à apresentação de certidões negativas de débitos.

Deste modo, a confirmação da sentença que concedeu a segurança e determinou à autoridade impetrada que se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços já prestados à apresentação de certidão negativa de débitos, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022